Tribunal: TJSP
Processo: 2196062-18.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Fundamentação suficientemente clara, inexistindo qualquer omissão – A pretensão da embargante de prequestionar matéria infraconstitucional visando à eventual interposição de recurso perante as Instâncias Superiores não autoriza o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Fundamentação suficientemente clara, inexistindo qualquer omissão – A pretensão da embargante de prequestionar matéria infraconstitucional visando à eventual interposição de recurso perante as Instâncias Superiores não autoriza o acolhimento dos embargos – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2196062-18.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
MILENA
ANTUNES
ALVAREZ,
é
embargado
CENTRAL
NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA
CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2196062-18.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10219
2
VOTO No 10.219
Embargos de Declaração n. 2196062-18.2019.8.26.0000/50000
Embargante: MILENA ANTUNES ALVAREZ
Embargada: CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão

Inocorrência Embargante que pretende a rediscussão das
questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do
recurso Fundamentação suficientemente clara, inexistindo
qualquer omissão
A pretensão da embargante de
prequestionar matéria infraconstitucional visando à eventual
interposição de recurso perante as Instâncias Superiores não
autoriza o acolhimento dos embargos V. Acórdão que fica
mantido
tal
como
prolatado

EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra
v. Acórdão de fls. 99/109 que deu provimento ao agravo de instrumento no
2196062-18.2019.8.26.0000.
Sustenta a embargante que os embargos de
declaração visam sanar omissão, bem como prequestionar a matéria contida nos
artigos 7o, 14 e 28, § 2o, do CDC e nos artigos 1o, III, 24 e 25, VI, da Lei no
9.656/98. Afirma que o julgado afastou a responsabilidade de a embargada
responder pelos danos, nos termos do art. 14 do CDC. Além disso, a carteira da
cooperativa ré foi alienada à embargada com todos os direitos e obrigações, nos
termos dos artigos 1o, 24 e 25, VI, da Lei no 9.656/98. Entende, ainda, que o
julgado foi omisso quanto à possibilidade de desconsideração inversa da
personalidade jurídica da devedora. Postula o acolhimento dos embargos de
declaração, mantendo-se a obrigação da embargada para responder pelo crédito
devido na execução.
Manifestação da embargada as fls. 09/12.
É o relatório.
Do que consta do v. Acórdão embargado, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2196062-18.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10219
3
fundamentação lá exposta é suficientemente clara, tendo sido analisados todos os
temas trazidos à discussão pelas partes, não se vislumbrando qualquer omissão.
Apenas a título de anotação, vê-se que o julgado é
claro, no sentido de que a sentença faz coisa julgada apenas entre as partes, além
de que as resoluções editadas pela ANS concedeu, apenas, o direito dos
beneficiários migrarem para outro plano, a sua escolha, sem o cumprimento de
prazos de carência, não transferindo as responsabilidades patrimoniais da Unimed
Paulistana.
Acresça-se que a desconsideração da personalidade
jurídica da executada deve ser postulada em incidente, nos termos dos artigos 133
e seguintes do CPC/2015, o que não foi verificado na hipótese dos autos.
Nota-se, na verdade, que a pretensão da embargante
é rediscutir a questão e modificar a decisão, evidenciando o caráter infringente dos
presentes embargos de declaração.
Por fim, como exposto, todas as teses foram
devidamente analisadas de acordo com a legislação vigente, razão pela qual a
pretensão da embargante de prequestionar matéria infraconstitucional visando à
eventual interposição de recurso perante as Instâncias Superiores, não autoriza o
acolhimento dos embargos.
Em conclusão, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do
CPC, fica mantida a r. decisão como lançada.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2196062-18.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10219
4
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração.
ANGELA LOPES
Relatora